Tribunal: STF
Processo: HC 223278
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 721.259/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    1. Os fundamentos da prisão preventiva não foram objeto de exame no acórdão impugnado, porquanto o Tribunal estadual reconheceu a reiteração de pedido quanto ao ponto, tendo em vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 2080322-75.2020.8.26.0000) por aquela Corte, o que obsta a análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    2. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.



    In casu, observa-se que a instrução criminal restou comprometida pelo fato de o réu ter deixado de comparecer às audiências para oitiva da vítima e testemunhas e, interrogatório, tornando-se revel, motivando, assim, a decretação da prisão preventiva, em razão do comportamento processual desidioso do agravante durante toda a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, além da gravidade concreta do delito, no qual o paciente abusou sexualmente de sua enteada, dos 8 anos aos 12 anos de idade da menor. 



    Além do mais, "não procede a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que o óbice criado pelo recorrente no curso da instrução criminal não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar" (RHC n. 88.099/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018). 



    3. Mesmo que o réu tenha respondido solto ao processo, a gravidade do delito, bem como para prevenir a prática de novas condutas criminosas e resguardar a ordem pública, justificam a decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, haja vista que cabe ao Juiz analisar, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP a necessidade ou não de sua decretação. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal" (RHC 100.750/SC: Rei. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para decretação da custódia cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    [...] observa-se que a instrução criminal restou comprometida pelo fato de o réu ter deixado de comparecer às audiências para oitiva da vítima e testemunhas e interrogatório, tornando-se revel, motivando, assim, a decretação da prisão preventiva, em razão do comportamento processual desidioso do paciente durante toda a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, além da gravidade concreta do delito, no qual o paciente abusou sexualmente de sua enteada, dos 8 anos aos 12 anos de idade da menor. 



    Além do mais, "não procede a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que o óbice criado pelo recorrente no curso da instrução criminal não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar" (RHC n. 88.099/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).



     […]



    Ademais, cumpre registrar que, mesmo que o réu tenha respondido solto ao processo, a gravidade do delito, bem como para prevenir a prática de novas condutas criminosas e resguardar a ordem pública, justificam a decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, haja vista que cabe ao Juiz analisar, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal a necessidade ou não de sua decretação. 



    Quanto ao tema, "é da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal" (RHC 100.750/SC: Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018). […]



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do acusado. De acordo com os autos, o paciente encontra-se condenado a 20 anos de reclusão pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, praticado reiteradas vezes contra sua enteada (dos 8 anos aos 12 anos de idade da menor). 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente